Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-72.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002098-72.2023.8.05.0138 AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: TARCISIO BARBOSA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

AGRAVANTE/APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA COM FULCRO NO ART. 932, V, “B” DO CPC. JULGAMENTO MONOCARTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002098-72.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
TARCISIO BARBOSA
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .